Tribunal: TJDFT
Processo: 0749765-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0749765-29.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: SERASA S.A. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando a petição de Num. 27635955, à Secretaria para que retire o feito da pauta da sessão virtual designada para o dia 18/08/21, promovendo sua inclusão em pauta para sessão por videoconferência. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de julho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator